Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE. CNH. TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida no pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 84,81 (oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), bem como no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) desde dezembro de 1983, cuja penúltima emissão ocorreu em outubro de 2013. Informou que em agosto de 2018 recebeu ligação telefônica de uma instituição financeira para confirmar dados relacionados a um suposto financiamento de veículo em Brasília/DF. Destacou que não solicitou essa espécie de serviço e que, a partir daí, passou a receber diversos e-mails de consulta ao seu CPF, bem como recebimento de cobrança de um suposto aluguel de veículo. Pontuou que diante da aproximação da data de renovação de sua CNH, foi até o Detran/SP e foi informada que sua CNH estava registrada no Distrito Federal desde 06/06/18, ocasião em que registrou boletim de ocorrência. Detalhou que teve que pagar o valor de R$ 84,81 (oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) para trazer o registro de sua CNH, novamente para São Paulo/SP. Detalhou que no site do requerido constou a informação de que sua CNH havia sido cancelada em 2020, por fraude cometida por terceiros. Afirmou que a emissão/transmissão de CNH por meio de fraude revela falha na prestação do serviço da parte ré, que tem o poder/dever de impedir tal ilícito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64739038). Foram oferecidas contrarrazões (ID 64739040).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na majoração do valor da indenização arbitrada a título de danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a ocorrência da fraude na emissão/transmissão da CNH revelou falha na prestação dos serviços que possibilitou a transferência de sua CNH e a alteração dos seus dados cadastrais. Pontuou que o montante fixado não refletiu a gravidade dos transtornos, já que não considerou os inúmeros abalos emocionais e materiais, pois seus documentos foram utilizados para emitir outra CNH, bem como para registro de um veículo no Distrito Federal. Destacou que tal ilícito se perpetrou por mais de dois anos. Observou que a requerida falhou gravemente ao permitir a transferência de seu documento sem as devidas verificações. Salientou que teve que realizar quatro boletins de ocorrência, além de ter sido vítima de cobrança por conta de uma locação de veículo que não o fez. Frisou que desenvolveu quadro de ansiedade ante toda situação. Ressaltou que, considerando o potencial econômico da recorrida, o valor arbitrado em sentença não cumpre o papel pedagógico ou reparatório de forma adequada. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que a majoração da indenização por danos morais para do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os acontecimentos, a autora ficou por 2 (dois) anos com problemas com a sua CNH em um Estado que não reside, tendo dificuldade até mesmo na renovação da CNH para poder dirigir regularmente. Ademais, recebeu diversas ligações sobre financiamentos e até mesmo locação de veículo em seu nome, inclusive, com ameaça de restrição junto ao SERASA (ID 64739010 e ID 64739011). Resta indubitável a falha na prestação do serviço, inclusive o próprio site da requerida atestou tal condição (ID 64739020), quando se referiu a fraude. A situação se prolongou por dois anos e teve repercussões que superaram a simples falsidade documental, de modo que o valor fixado na origem não guarda relação de proporcionalidade com os danos causados. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal valor razoável e suficiente à reparação civil.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.